Tribunal: TJES
Processo: 5000188-97.2019.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000188-97.2019.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: OLILTON ALVES DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000188-97.2019.8.08.0015

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO;

Recorrido: OLILTON ALVES DA SILVA;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. FATURA COM CONSUMO ELEVADO. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DA DEMANDA, TENDO FUNDAMENTADO PRINCIPALMENTE QUE: “Na realidade, o que observo é que a requerida realiza a cobrança de um suposto débito, decorrente de revisão verificada unilateralmente. Destaco que não há nos autos qualquer documento que indique a apuração de irregularidade que tornasse necessária a revisão da fatura da consumidora, tampouco que o procedimento foi realizado com a presença do efetivo contraditório e ampla defesa. Acrescento que sequer houve alteração substancial no consumo após a apuração da suposta irregularidade, já que as faturas a partir de outubro/2019 são, inclusive, em valores menores do que os meses que antecederam agosto/2019 (id 3816285, fl. 11). À vista do exposto, entendo que deve ser declarada a inexistência do débito a maior e o recálculo deve ocorrer levando em conta a média de consumo dos 6 meses imediatamente anteriores às cobranças indevidas. Neste sentido, em atenção aos valores dispostos na tabela constante na fl. 11 do id 3816285, entendo que as faturas dos meses de agosto/2019 e setembro/2019 deverão ser emitidas com o valor de R$ 301,06.” COM ESSAS RAZÕES CONDENOU A REQUERIDA A REVISAR AS FATURAS OBJETO DA AÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS, A PARTIR DO RECONHECIMENTO DE PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, E NO MÉRITO, A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

RECURSO QUE NÃO MERECE PROVIMENTO. SITUAÇÃO CONCRETA QUE NÃO CARACTERIZOU COBRANÇA INDEVIDA, SENDO ÔNUS DA PARTE REQUERIDA A COMPROVAÇÃO DE ANORMALIDADES DE CONSUMO E CORRETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MEDIDOR. SENTENÇA/DECISÃO MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)